Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. ARTIGO 489, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. É devida a integração do dispositivo da sentença para fazer constar o que foi determinado na fundamentação acerca dos juros de mora, conforme preceitua o artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Em face do não pagamento total da condenação no prazo de 15 dias da intimação do cumprimento de sentença, impõe-se a incidência de multa e de honorários advocatícios sobre o valor efetivamente devido, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.